Tribunal: TJMT
Processo: 1028023-08.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028023-08.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAIARA JULIENE COSTA DA SILVA - CPF: 029.454.671-51 (RECORRENTE), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE VARGAS DA SILVA - CPF: 012.041.341-89 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE VARGAS DA SILVA - CPF: 012.041.341-89 (RECORRIDO), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), MAIARA JULIENE COSTA DA SILVA - CPF: 029.454.671-51 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTRO VOO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO.

1.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação dos direitos da personalidade a ensejar a responsabilização por danos morais.

2.

Registre-se que a readequação da malha aérea em razão da pandemia de Covid-19, justifica o cancelamento do voo, de modo que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de fatos extraordinários a ensejar o dever de reparação extrapatrimonial.

3.

Sentença reformada.

4.

Recursos conhecidos, no mérito recurso do autor improvido, e recurso da ré provido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
MAIARA JULIENE COSTA DA SILVA e DOUGLAS HENRIQUE VARGAS DA SILVA
,

em face de sentença, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para que o valor do dano moral seja majorado a monta de R$ 10.000,00.

O recurso interposto pela
GOL LINHAS AÉREAS S.A.,
visa a

reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais, sob o fundamento que a alteração do voo ocorreu em razão de adequação da malha viária pela pandemia de COVID-19.

Contrarrazões apresentada pela Ré.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a requerido ao pagamento de indenização por dano moral e material, ao fundamento que houve falha na prestação de serviço prestado pela companhia aérea.

Infere-se dos autos que o voo de ida que seria a princípio utilizado pelos autores decolaria no dia 10/08/2020 as 11h40mim do aeroporto de Cuiabá, e chegada em Natal às 02h30mim, do dia 11/08/2020.

Quanto o voo de volta, sairia da cidade de Natal no dia 20/08/2024 às 04h05mim, com chegada em Cuiabá às 11h10mim.

Contudo, relata que no dia 07/08/2020, três dia antes do voo, foi surpreendido com o cancelamento do voo contratado, sendo então relocados para o voo com saída de cidade de Sinop no dia 07/08/2020 às 16 horas, e chegada a natal no dia 08/08/2020 às 13h35mim.

Afirma, ainda que o voo de volta sofreu alteração, ocorrendo do seguinte modo saída de Salvador no dia 21/08/2020 às 05 horas, e chegada em Sinop às 15h20mim.

Todavia, razão não assiste aos autores, uma vez que é de conhecimento notório que em 08/2020 o mundo era acometido pela pandemia de Covid-19.

Com a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março/2020, houve a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

O art. 3°, §2°, dispõe que havendo cancelamento de voo, deverá ser oferecido ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiros, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantida as condições aplicáveis ao serviço contratado.

No presente caso verifica-se que houve a reacomodação em outro voo, aceito pelos autores, assim, a companhia área cumpriu com o que estabelece o artigo 3o, §2o da Lei 14.034/2020.

A parte promovente não informou em momento algum que houve negativa de reembolso ou que foi inviabilizada a remarcação para outra data por suposta ausência de concordância com os novos horários determinados pela companhia aérea, muito pelo contrário, se insurge tão somente quanto a alteração, alegando ter ocorrido de maneira unilateral.

A Lei n. 7.565/1986, em seu art. 251-A, dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

Não houve qualquer demonstração de prejuízo pela promovente, já que não houve a juntada de qualquer prova aos autos de danos extrapatrimoniais.

Diante da remarcação do voo em novo horário disponibilizado pela companhia aérea, sem qualquer demonstração de prejuízo pela parte promovente, inexiste qualquer ato ilícito a ser indenizado, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença reformada, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, a fim de julgar improcedente os pedidos iniciais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
MAIARA JULIENE COSTA DA SILVA e DOUGLAS HENRIQUE VARGAS DA SILVA
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, uma vez que julguei improcedente os pedidos iniciais.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024